Tribunal: TJDFT
Processo: 0008259-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008259-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 60637455, foi determinado o prosseguimento do feito, considerando a preclusão da decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (ID: 60517598), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária. No ID: 61138720, o SINDIRETA requereu: A remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos quanto a NORMELIA KÁTIA DE ASSIS, NÚBIA DE SOUSA QUINTAS, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OLEGÁRIO DE SOUSA LIMA NETO, ONILDO ALVES CHIANCA, ORIVALDO ANTONIO CABRAL DA SILVA, OSCALINA OLIMPIA DA SILVA CARVALHO e OSCARINA FERREIRA LIMA DA SILVA com destaque dos honorários contratuais, além dos honorários da execução, fixados no ID: 14533261, conforme restou assentando na decisão de ID 34663846. Conforme já decidido no ID 34663846, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos NORMELIA KÁTIA DE ASSIS, NÚBIA DE SOUSA QUINTAS, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OLEGÁRIO DE SOUSA LIMA NETO, ONILDO ALVES CHIANCA, ORIVALDO ANTONIO CABRAL DA SILVA, OSCALINA OLIMPIA DA SILVA CARVALHO e OSCARINA FERREIRA LIMA DA SILVA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 14533261. No tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 30 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR